Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo a 9a Vara Cível de Brasília, que determinou a emenda à inicial para que seja comprovada a constituição da mora do devedor, nos seguintes termos: Conforme enunciado da Súmula 72 do STJ, a prova da mora do devedor constitui elemento imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Assim, faz-se necessário que se evidencie a efetiva entrega do documento no domicílio indicado no contrato, mediante confirmação de recebimento por A.R., não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. Desta feita, a mora deve ser comprovada mediante protesto do título, com a notificação do devedor por edital. Ante o exposto, a inicial deve ser emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, para a devida comprovação da constituição em mora do devedor. O Agravante sustenta, em síntese, que a notificação colacionada aos autos foi enviada ao endereço contratual, porém o aviso de recebimento retornou com o status “mudou-se”. Aduz que, nessa hipótese, é considerada válida a notificação encaminhada ao endereço e, em consequência, a constituição da mora, pois é dever das partes informar umas às outras sobre a alteração de endereço, em consonância aos princípios transparência e boa-fé contratual. Nesse sentido, afirma estarem presentes todos os requisitos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e pugna, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo acostado à pág. 2 do ID 17757513. É a suma dos fatos. Inicialmente, verifico que o ato judicial recorrido é uma decisão interlocutória que, por meio de emenda a inicial, determina ao autor que “a mora deve ser comprovada mediante protesto do título, com a notificação do devedor por edital”. Ressalto que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, conforme tese firmada, no bojo do Recurso Especial Repetitivo, pelo c. STJ (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Portanto, admito, por ora, o processamento do presente recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Constam dos autos que o Agravante, visando a constituição em mora da devedora para viabilizar a busca e apreensão do bem, providenciou o envio de notificação extrajudicial, via carta registrada com aviso de recebimento - AR para o endereço constante do instrumento contratual, tendo a notificação retornado em razão da mudança de endereço do destinatário. Intimado a emendar a inicial, o Agravante peticionou pela validade da comprovação da mora, ao fundamento de que, em razão do princípio da boa-fé, é dever do devedor comunicar a mudança de seu endereço. Sobreveio a decisão, ora agravada, a qual determinou que a mora deve ser comprovada mediante protesto do título, com a notificação do devedor por edital, advertindo, ao final, que o descumprimento ensejará o indeferimento da petição inicial. Em um juízo de cognição sumária, verifico que a decisão já prenunciou o seu entendimento acerca da invalidade da comprovação da mora nos casos em que a notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual, é devolvida com a informação de que o destinatário “mudou-se”. A probabilidade de provimento do recurso mostra-se evidenciada, pois esta e, 7a Turma Cível possui precedente sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. APERFEIÇOAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALTERAÇÃO DE RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE LEALDADE E DE BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, o simples encaminhamento da notificação ao endereço indicado pelo devedor quando da subscrição do instrumento é suficiente para comprovar a mora, prescindindo-se de assinatura do destinatário no aviso de recebimento. 2. Com a redação dos arts. 2o e 3o do referido decreto, atualizada pela Lei 13.043/2014, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, facultando ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação. 3. Na hipótese dos autos, tem-se por aperfeiçoada a comunicação para purga da mora, notadamente porque foi expedida a carta para o endereço constante do contrato, sem, contudo, obter êxito, ante a informação de ter se mudado. Assim, constatada a eventual mudança de endereço, a obrigação de informar o credor é do devedor, como decorrência lógica dos princípios da lealdade e boa-fé. 4. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1114414, 07046027320188070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Igualmente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de indeferimento da inicial no prazo de quinze dias, caso não seja providenciada a emenda da inicial, nos moldes estipulados pela instancia a quo. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da lide em sede liminar, entendo pela possibilidade de concessão do efeito suspensivo, haja vista o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, Diante do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação do Agravado, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator